Tribunal: TJDFT
Processo: 0732238-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732238-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA ALASMAR FREDDI AGRAVADO: EDIONE MAGDA NERI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ANA PAULA ALASMAR FREDDI contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (ID 165299152), que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela agravada, EDIONE MAGDA NERI, em desfavor da agravante e de outro, assim decidiu, in verbis: “Primeiro, esclareço que as transações realizadas entre particulares, relativas à responsabilidade pagamento de tributos não podem ser opostas à fazenda publica, e que o parcelamento do débito tributário depende de lei específica. Sendo assim, considerando que o acordo pactuado entre os executados não ilide a necessidade do pagamento do tributo para cumprimento da obrigação imposta na sentença, indefiro o requerimento de ID 164500911. Ante o exposto, intime-se a parte ré para no prazo de 15 dias cumprir a obrigação de fazer imposta na sentença, promovendo a transferência do imóvel, sob pena de majoração da multa anteriormente arbitrada. Por ora, publique-se apenas para ciência da parte exequente.” A agravante se insurge contra a decisão supratranscrita, aduzindo, em suma, que busca realizar a transferência da titularidade para si do imóvel “Casa no 32, do Tipo "C", do Bloco "D", da Quadra06, do SRE/SUL” que era da Sra. Edione (agravada). Nesse afã, aduz que os executados (a saber: a agravante e EMERSON FREDDI) firmaram acordo, informado na petição de ID 164500911, tratando do pagamento do ITBI incidente sobre a aludida transferência imobiliária. Assevera “(...) que a decisão em comento determinou que o acordo pactuado entre os executados não irá ser homologado pois não ilide a necessidade do pagamento do tributo para cumprimento da obrigação imposta na sentença. Motivo pelo qual se interpõe o presente agravo.” Avança nos argumentos com base nos quais postula a reforma da decisão agravada. Ao fim e ao cabo, requer, em sede de tutela provisória de urgência, que “[s]eja atribuído efeito suspensivo ativo/antecipação da tutela recursal, inaudita altera parte, para que se suspenda o feito da origem, com a consequente homologação do acordo celebrado entre o interessado e agravante;”. No mérito, pugna pela confirmação deste pleito. É o Relatório do necessário. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça na origem (ID 111837344 - sentença), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. No particular, observa-se que a parte recorrente requer a concessão de efeito suspensivo no caso vertente. Contudo, interpretando o pedido segundo o conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), apreende-se que, na verdade, colima a concessão da tutela antecipada. À luz do princípio da fungibilidade que rege as tutelas de urgência, conhecerei e apreciarei tal pedido como antecipação da tutela recursal. Tratando-se, portanto, de pretensão de natureza provisória que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso ora em foco, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil (CPC). Consoante sabido, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pela parte agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, a probabilidade do direito invocado. De início, cumpre destacar que o acordo tido como não homologado encontra-se noticiado na peça de ID 164500911. Cotejando com apuro os autos de origem, denota-se que a avença em comento se deu entre EMERSON FREDDI e ANA PAULA ALASMAR FREDDI (agravante), que, nos termos ajustados, decidiram entre si a forma como iriam pagar o ITBI incidente sobre a transferência imobiliária que lhes fora imposta judicialmente. Ressalte-se que neste tocante não houve, prima facie, qualquer participação da agravada, EDIONE MAGDA NERI, na elaboração daquele pacto. Consoante delineado na peça recursal, o acordo entabulado entre EMERSON FREDDI e ANA PAULA ALASMAR FREDDI (ID 164500911) merece ser homologado judicialmente, de modo a viabilizar o pagamento do ITBI parcelado, conforme o convencionado, até para que os atos cartorários efetuados até então não percam seus efeitos. Em uma análise sumária da controvérsia, própria desta fase recursal, extrai-se certa confusão nos institutos jurídicos apontados como alicerçadores da pretensão reformatória à baila. Primeiro, o acordo do qual se busca homologação foi costurado apenas entre EMERSON FREDDI e ANA PAULA ALASMAR FREDDI (agravante), não cabendo estender os efeitos dele derivados à agravada, EDIONE MAGDA NERI, que, segundo os elementos de convicção despontados dos autos, não participou da confecção e nem anuiu com os termos daquele instrumento. Segundo, eventual parcelamento de débito tributário que repercute na efetivação da transferência da propriedade do imóvel “Casa no 32, do Tipo "C", do Bloco "D", da Quadra06, do SRE/SUL” não está sendo obstada pela decisão recorrida. Colhe-se da decisão recorrida que Juízo de origem entende que o acordo pactuado entre os executados não ilide a necessidade do pagamento do tributo para cumprimento da obrigação imposta na sentença, razão pela qual indeferiu o requerimento de ID 164500911, consistente na homologação da avença e expedição de ofício ao Cartório de registro de imóveis competente acerca da extensão do beneplácito da gratuidade de justiça para abarcar as despesas com o ITBI. De acordo com o dispositivo da sentença de ID 111837344, EMERSON FREDDI e ANA PAULA ALASMAR FREDDI foram solidariamente condenados a adotarem os atos necessários para a lavratura da escritura de compra e venda do referido imóvel, no prazo de 30 dias, a contar de sua intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 500,00, até o limite de R$ 50.000,00, não estando o juízo obrigado a homologar pacto realizado somente entre os executados como se fosse um acordo costurados entre todas as partes do processo. Ainda que fosse nesta última hipótese, na homologação cabe ao magistrado controlar a validade das convenções (CPC, art. 190, parágrafo único). Mas no caso à baila o tal acordo entabulado entre EMERSON FREDDI e ANA PAULA ALASMAR FREDDI não tem o condão de repercutir na obrigação judicial em execução. Ademais disso, o pedido de extensão da gratuidade de justiça deferida em prol da agravante para estas despesas de ordem tributária é objeto do AGI no 0720969-23.2023.8.07.0000, também de minha Relatoria, e lá será devidamente julgada esta questão. A propósito, ressalte-se que aquele processo já se encontra incluso em pauta de julgamento. Nesse cenário, não vislumbro plausibilidade do direito em grau suficiente a justificar o deferimento da tutela de urgência requerida neste agravo de instrumento. Ancorado nessas razões, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo previsto no art. 1.019, II, do CPC. Cumpra-se. Brasília, 8 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator